Tribunal: TJDFT
Processo: 0731180-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.

I. Transtornos e adversidades decorrentes de atraso do voo, de aproximadamente doze horas, por repercutirem nos predicados da personalidade do consumidor, traduzem lesão moral passível de compensação pecuniária.

II. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado.

III. Recurso parcialmente provido.